Tribunal: STF
Processo: RE 1007569
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 16) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 7):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIOCRECHE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL.



    1. Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade e aviso-prévio indenizado.



    2. É indevida a contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche pago ao trabalhador até seu dependente completar seis (6) anos de idade, observada a garantia prevista na legislação ordinária, ainda que a Constituição preveja a assistência em creches e pré-escolas minimamente até os cinco (5) anos de idade.



    3. Carece o autor de interesse de agir, no tocante ao pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre férias indenizadas e respectivo terço constitucional, uma vez que tais verbas já estão excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, §9º, da Lei 8.212/91).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 7º, XXXV, 97, 103-A, 150, §6º, 194, 195, I, a, 201, caput e § 11, e 208, IV, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: negativa de prestação jurisdicional, caso se entenda pela ausência de prequestionamento; e a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, bem como sobre verbas recebidas a título de auxílio-creche após cinco anos de idade.



    Em 14.11.2016, a Min. Cármen Lúcia determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em razão dos Temas 20, 39 e 660 da Repercussão Geral (eDOC 113).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal a quo exarou a seguinte decisão (eDOC 212):



    “Retornaram os autos do Supremo Tribunal Federal (RExt 1.00.569/PR) com a determinação de realização de juízo de conformação frente aos Temas 20; 339 e 660/STF (evento 55 - DESP2).



    Considerando o fato superveniente de que o STF afetou à repercussão geral a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária especificamente sobre o terço constitucional de férias (Tema nº 985), matéria objeto do recurso, o feito foi enviado para eventual juízo de retratação e retornou nos seguintes termos (evento 122):



    Verifico que o processo foi devolvido por equívoco para juízo de retratação em relação ao decidido no Tema nº 985 ( É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias), enquanto essa questão não foi apreciada pelo acórdão recorrido, por não ter sido devolvida pela apelação, nem por remessa necessária (cf. Item "Admissibilidade" do voto do evento 10).



    Ante o exposto, determino a restituição do processo para a Vice-Presidência



    Em relação aos Temas 339 e 660/STF o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Assim, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015 deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário da União (Fazenda Nacional) em relação à matéria abordada nos temas acima citados, e no tocante à matéria remanescente do recurso - afastamento do auxílio-creche até a faixa etária de cinco anos de idade, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (Destaques no original.)



    É o relatório. Decido.



    Considerando a negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral em relação aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere a discussão envolvendo a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a própria ementa do acórdão recorrido esclarece que:



    “3. Carece o autor de interesse de agir, no tocante ao pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre férias indenizadas e respectivo terço constitucional, uma vez que tais verbas já estão excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, §9º, da Lei 8.212/91).”



    Dessa forma, inviável a análise do recurso no ponto, ante a ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal.



    Em relação ao pleito envolvendo a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas recebidas a título de auxílio-creche após os cinco anos de idade, verifica-se que o fundamento principal adotado no acórdão recorrido para afastar a incidência do tributo é o da natureza indenizatória desse valor.



    A alteração do prazo na Constituição do direito à creche e pré-escolas, quando muito, poderia ensejar a discussão sobre o termo final da assistência concedida, o que não está em disputa nos autos.



    Nesse contexto, observo que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado:



    CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo.



    É que permanece firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente